Tribunal: STF
Processo: HC 223076
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 754.680/SP, assim ementado:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. HABITUALIDADE DELITIVA DO AGRAVANTE. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS IMPLICA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Para haver reconhecimento da ficção jurídica que é a continuidade delitiva, além de preenchidos os requisitos de natureza objetiva, deve existir dolo unitário entre as infrações perpetradas, por meio da execução de um planejamento anterior conforme a teoria mista ou objetivo-subjetiva adotada pela jurisprudência atual.



    2. Na hipótese, tem-se que os delitos foram perpetrados num intervalo de meses, e não guardam relação de subsequência, denotando, em verdade, habitualidade criminosa conforme bem pontuado pelas instâncias originárias.



    3. Desconstituir o que foi declinado para afastar a continuidade delitiva implica apreciação aprofundada dos elementos de prova, providência vedada pela jurisprudência consolidada desta Corte Superior. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 23).



    A defesa alega, em síntese, que, no caso, 



    “[...] todos os elementos para o reconhecimento da continuidade delitiva estão presentes, ou seja, são delitos da mesma espécie (artigo 157, do CP), que atentam contra o mesmo bem jurídico, foram praticados na mesma cidade (região de Araraquara/SP), e em lapso temporal permitido (intervalo médio de poucos dias, sendo que, inclusive, alguns foram praticados no mesmo dia). Mais ainda, todos tiveram idêntica maneira de execução.” (pág. 5 da petição inicial).



    Argumenta, por fim, que “não há que se falar que este é um mero caso de habitualidade criminosa, ou que o paciente faz do crime o seu meio de vida, de vez que ele ostenta apenas essas condenações, cometidas num espaço temporal de poucos dias, fato que por si só demonstra que os três delitos foram fruto de uma mesma intenção, sendo os últimos meras continuações do primeiro.” (pág. 7 da petição inicial). 



    Requer, ao final, a concessão da ordem “para que seja determinada a unificação de penas, reconhecendo-se o crime continuado (artigo 71 do Código Penal) em relação às condenações do paciente”. (pág. 8 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    No que concerne à pretensão de ser aplicada a continuidade delitiva ao caso, assim decidiu o STJ:



    “[...]



    No caso dos autos, o Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto – DEECRIM 6ª RAJ indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, consignando, para tanto, que (eSTJ fls. 127/128): 



    ‘Com efeito, sem embargo de respeitar posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais em sentido oposto, entendo que o reconhecimento da continuidade delitiva exige, também, a unidade de desígnios por parte do agente, e não apenas a homogeneidade demonstrada objetivamente pelas circunstâncias exteriores.



    No caso vertente, os crimes foram cometidos em locais e datas diversos, contra vítimas diferentes, sem aproveitamento das situações anteriores, referentes ao primeiro delito.



    Como se vê, a infração penal subsequente não pode ser havida como continuação da precedente.



    Ocorreu, isto sim, mera reiteração criminosa, decorrente de desígnios autônomos, e não crime continuado.



    Por esse motivo, não há que se falar, na hipótese em apreço, em continuidade delitiva, de modo não ser possível a unificação pretendida.



    […].’



    Por sua vez, o Tribunal estadual manteve, ainda que por maioria, a decisão de primeiro grau com a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 167/168):



    ‘O agravo não procede.



    O caso em tela, sem dúvida, é de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva.



    Insta consignar, a propósito, que, embora não haja previsão legal específica, não há dúvida de que o instituto da continuidade delitiva, considerada sua gênese, é destinado ao criminoso eventual e não ao habitual.



    Continuidade delitiva não se confunde com reiteração criminosa.



    Inaplicável, portanto, à presente espécie, visto que, pelo que verte dos autos, os crimes praticados pelo sentenciado não decorreram do mesmo desígnio.



    Há que se considerar, neste aspecto, que, em que pese a semelhança de ordem temporal, quanto ao mais, nos termos do art. 71, do Cód. Penal, não se demonstrou estreita correlação entre os ilícitos em tela, considerada, ainda, a diversidade de vítimas e, inclusive, das circunstâncias das práticas delitivas. 



    A figura penal do crime continuado, à evidência, foi concebida para mitigar as consequências da resposta penal ao criminoso eventual, não envolvido anteriormente com a criminalidade, que comete alguns crimes em condições semelhantes, ou seja, decorrente do mesmo impulso de ingresso na criminalidade.



    Diversa é a situação daquele que faz da atividade criminal seu padrão de vida habitual.



    De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença recorrida.’ (Grifei.)



    Diante dos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, compreendi que não foram preenchidos os requisitos legais para caracterização da continuidade delitiva, uma vez que os delitos foram praticados num espaço de meses, ensejaram o ajuizamento de ações penais distintas e o conturbado histórico criminal do agravante indica sua habitualidade criminosa.



    Desconstituir o que foi declinado para afastar a continuidade delitiva implica apreciação aprofundada dos elementos de prova, providência vedada pela jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 



    […].” (págs. 225-227 do doc. eletrônico 2; grifos no original).



    Essa decisão está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado”. (RHC 93.144/SP, rel. Min. Menezes Direito).



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes: RHC 85.577/RJ e HC 101.049/RS, ambos de relatoria da Ministra Ellen Gracie; HC 99.505/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; HC 98.647/RS, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 105.743/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e HC 94.970/RS, de minha relatoria.



     



    No mais, para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    Aliás, diversos são os precedentes desta Suprema Corte que convergem no mesmo sentido: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS. TEORIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I – A verificação de requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão a respeito de qual teoria o Código Penal adotou – se a subjetiva, a objetiva ou a objetiva-subjetiva – demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória.



    II – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal.



    III – Ordem denegada.” (HC 95.006/RJ, de minha relatoria).



    “HABEAS CORPUS. Inadmissibilidade. Execução. Crime continuado. Unificação de penas. Art. 71 do Código Penal. Exame da existência dos requisitos de tempo, lugar e maneira de execução, bem como da unidade de desígnios. Impossibilidade na via estreita do remédio constitucional. Matéria de prova. Pedido denegado. Precedentes. Habeas corpus não é a ação ou via adequada para cognição da existência dos requisitos subjetivos e objetivos da unificação de penas.” (HC 89.097/MS, rel. Min. Cezar Peluso).



    “CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. OBJEÇÕES. 1. Hipótese que prescinde da discussão sobre a prevalência de uma ou outra das teorias, já que as instâncias ordinárias, examinando os fatos, reconheceram a inexistência de dados objetivos e ausência da unidade de desígnio (dado subjetivo), reexame inadmissível no âmbito do writ. 2. HC indeferido.” (HC 86.892/SP, rel. Min. Ellen Gracie).



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator